Tribunal: TJDFT
Processo: 0002692-44.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
D E C I S Ã O 1. INDEFIRO o pedido de retenção dos honorários contratuais formulado ao ID 16150267, haja vista que o pleito não foi apresentado no momento processual adequado, qual seja, antes da expedição da requisição do precatório, consoante preceitua o artigo 22, § 4°, da Lei 8.906/94 - Estatuto da OAB. 2. A fim de viabilizar a apreciação do pedido de preferência formulado no ID 16150267, intime-se a credora IRENITA PEREIRA DA ROCHA para, no prazo de 10 (dez) dias anexar aos presentes autos documentação onde se verifique o registro do número do seu Cadastro de Pessoa Física - CPF, bem como procuração atualizada outorgada a sua advogada, Dra. Rosimeire Barreto Alves Guimarães, OAB/DF 26885. 3. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de junho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto